Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIROS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS/COMPENSATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO MAIS EXTENSO AO DECLARADO NA SENTENÇA. RELAÇÃO CONVIVENCIAL COM ANIMUS FAMILIAE DURANTE TODO O INTERVALO DE TEMPO INDICADO PELA AUTORA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para declarar a união estável existente entre as partes desde 15/1/2008 até agosto de 2020 e condenar o requerido a pagar alimentos para a autora, com valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, até dezembro de 2024.
2. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento ou união.
3. Considera-se proporcional e razoável o termo final da pensão alimentícia estabelecido na sentença, qual seja, dezembro de 2024, pois possibilita que a autora se organize financeira e profissionalmente, até que possa sobreviver sem a assistência do ex-companheiro. Recurso do requerido desprovido.
4. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
5. De acordo com a escritura pública juntada aos autos, as partes, em 15/1/2008, declararam se conhecer desde 1999, ressalvando expressamente que, àquela época, ainda não preenchiam os requisitos para reconhecimento jurídico da união estável. Naquele ato, manifestaram desejo de formar uma entidade familiar.
6. Ausentes provas capazes de evidenciar que a escritura pública declaratória de união estável foi produzida com finalidade oculta, para enganar terceiros ou fraudar a lei, não é possível concluir que houve simulação, com base no art. 167 do CC. Também não há elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade do referido documento, dotado de fé pública, ou de contrariar os fatos declarados pelas partes e lá registrados.
7. A prova testemunhal colhida na audiência de instrução e julgamento e a prova documental produzida no processo, apesar de indicarem que as partes já se conheciam antes de 2008, não comprovam a existência dos requisitos da união estável àquela época. Por essa razão, como bem exposto na sentença, o conjunto probatório apenas demonstra que a relação entre as partes tinha os atributos de uma união estável desde 15/1/2008 (conforme declarado em escritura pública) até agosto de 2020 (quando ocorreu a separação de fato).
8. Considerando que as partes adotaram expressamente o regime da separação de bens e que não foi comprovada a aquisição de patrimônio, por comunhão de esforços, durante a união, reputa-se incabível a partilha pretendida pela autora.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.